Tribunal: TCU
Processo: 018.882/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1530/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.882/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Apecê Serviços Gerais Ltda. (00.087.163/0001-53). 1.2. Órgão/Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alex Luciano Valadares de Almeida (OAB/DF 40.996) e outros, representando Apecê Servicos Gerais Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.